Tribunal: TJES
Processo: 0000015-39.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-39.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIRO MATIAS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000015-39.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIRO MATIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
-

1 – A pena já foi fixada no mínimo legal, resta, portanto, vedado ao magistrado reduzir a pena abaixo deste, mesmo que existam circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ
.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIRO MATIAS FERREIRA
,
inconformado contra r. Sentença do Juízo da 4ª
Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 14, “caput”, da Lei n° 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa de reclusão, com o regime inicial de cumprimento de pena no aberto,
substituída

a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000015-39.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIRO MATIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da dosimetria constante na sentença condenatória vergastada:

[...]
CONDENO

o acusado
KAIRO MATIAS FERREIRA
, já qualificado nos autos, em razão da prática do crime descrito no
art. 14, “caput”, da Lei n° 10.826/03
. Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5 º, inciso XLVI, da Constituição da República, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico de
NELSON HUNGRIA
, adotado pela nossa legislação penal, visando a reprovação e prevenção, geral e específica, bem como a ressocialização do réu. A
culpabilidade

é normal à espécie, pois que inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; os
antecedentes criminais

são imaculados; não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade

do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor; os
motivos

pelos quais praticou o crime são inerentes ao tipo; as
circunstâncias

em que ocorreu o delito não são graves; o
comportamento da vítima

em nada contribuiu para a prática do delito; não há dados concretos a respeito da real
condição econômica

do réu. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO

e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
as quais torno
DEFINITIVAS
,
já que inaplicável a atenuante da confissão (na esfera policial) por força da Súmula 231 do STJ e inexistem agravantes
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia.

Requer a defesa a fixação da pena abaixo do mínimo legal, visto que o réu é confesso
.

Todavia, em análise detida aos autos, verifico que o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em patamar mínimo, sendo reconhecida posteriormente a atenuante de confissão dada pelo acusado.

Como a pena-base já se encontrava no mínimo legal, a existência de circunstância atenuante, não pode conduzir a pena do acusado abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito:

[...]
os termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.